Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732640-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTINA CANDIDO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703826-30.2024.8.07.0018 ajuizado por ERNESTINA CANDIDO ARÁUJO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em razões recursais (ID 62568592), o Distrito Federal alega a ilegitimidade ativa da agravada, pois essa exerceu o cargo de fiscal de atividades urbanas, carreira representada pelo SINDAFIS/DF e não pelo SINDIRETA. Defende que o título coletivo não beneficia servidor de outro sindicato, em virtude da unicidade sindical. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria ora impugnada é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 21, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, sobre a legitimidade ativa dos servidores para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Na oportunidade da admissão do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, hipótese que se enquadra na situação ora em análise. Não obstante o referido IRDR já haver sido julgado pelo órgão colegiado, é cediço que uma vez interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos. O raciocínio é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos. Nesse sentido: REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora